Tribunal: TJSP
Processo: 1003142-21.2016.8.26.0006
Classe: Agravo Interno Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que negou seguimento ao recurso do réu - Inconformismo - Desacolhimento - Sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade das parcelas prescritas e para adjudicar ao autor o imóvel objeto da demanda - Parte agravante que deixou de constituir o autor em mora e ingressar com a demanda de resolução ou de cobrança em

Ementa:

AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que negou seguimento ao recurso do réu - Inconformismo - Desacolhimento - Sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade das parcelas prescritas e para adjudicar ao autor o imóvel objeto da demanda - Parte agravante que deixou de constituir o autor em mora e ingressar com a demanda de resolução ou de cobrança em caso de não pagamento das parcelas - Decisão mantida - Recurso desprovido.